Tribunal: TJMT
Processo: 0007018-75.2014.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007018-75.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEIFONY FELIPE DE SOUZA QUEIROZ - CPF: 045.287.101-88 (APELANTE), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO), ANTONIO EDEN DE SOUZA AMARAL (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), RAFAEL ALEXANDRE ALVES SANTANA - CPF: 044.991.081-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE LATROCÍNIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE
PROVAS DE INTENÇÃO DE MATAR E JUS AO REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO - P
EDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO E ESTABELECIMENTO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO - LAUDO PERICIAL - VÍTIMA ATINGIDA PELAS COSTAS -
DOLO NA TENTATIVA DE LATROCÍNIO - ABRANGÊNCIA DOS RISCOS DECORRENTES DA CONDUTA - UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NA PRÁTICA DE ROUBO - DISPAROS EFETUADOS AINDA QUE SEM INTENÇÃO DE MATAR OU O RESULTADO NÃO TENHA SIDO ATINGIDO - JULGADO DO TJSP - REAÇÃO DA VÍTIMA - VERSÃO
ISOLADA E CONTRADITÓRIA -
CONFIGURAÇÃO DO LATROCÍNIO TENTADO
-
ATUAÇÃO DOS AGENTES DIRECIONADA À MORTE DAS VÍTIMAS COMO FORMA DE ACESSO A BENS PATRIMONIAIS - ENTENDIMENTO DO STJ E ACÓRDÃO DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - PENA SUPERIOR A 8 (OITO) -
EXPRESSA PREVISÃO LEGAL -
ACÓRDÃO DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

O dolo, na tentativa de latrocínio, envolve os riscos decorrentes da conduta do agente que, ao utilizar arma de fogo na prática de roubo, efetua disparos, ainda que sem intenção de matar ou o resultado não tenha sido atingido

(TJSP, AP N.U 00048298720088260052).

Para a configuração do latrocínio tentado, basta a atuação do agente direcionada à morte da vítima como forma de permitir o acesso a bens patrimoniais alheios (STJ, HC 151.885/SC; TJMT, Ap no 18863/2018).

“No caso dos autos, o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2o, alínea ‘a’, Código Penal, haja vista que a pena final ultrapassou 8 anos de reclusão.”
(TJMT, N.U 0009831-19.2017.8.11.0059)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0007018-75.2014.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

CLEIFONY FELIPE DE SOUZA QUEIROZ

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por CLEIFONY FELIPE DE SOUZA QUEIROZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 367049), que o condenou por tentativa de latrocínio a 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 3o, última parte, c/c art. 14, II, ambos do CP - (fls. 276/294).

O apelante sustenta que: 1) não houve intenção de matar, mas apenas de
“roubo, com reação da vítima que era policial”
; 2) faria jus ao regime inicial diverso do fechado.

Pede o provimento para que seja desclassificada a tentativa de latrocínio para roubo tentado. Subsidiariamente, estabelecido regime inicial
“diverso do fechado”
(fls. 346/352).

A 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 357/365).

A i. 10a Procuradoria Criminal de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – A) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INACOLHIMENTO – VÍTIMAS QUE, EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS, ATRIBUÍRAM AO ACUSADO A AUTORIA DO DELITO – CONFISSÃO DO ACUSADO EM JUÍZO QUANTO À SUA PARTICIPAÇÃO NO ASSALTO; B) PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA ROUBO SIMPLES – INVIABILIDADE – AGENTE QUE SE ASSOCIA A OUTREM PARA A PRÁTICA DE UM DELITO PATRIMONIAL, CIENTE DE QUE O COMPARSA ESTÁ ARMADO, ASSUME O RISCO DE RESPONDER COMO COAUTOR DO CRIME DE LATROCÍNIO SE DA VIOLÊNCIA RESULTAR MORTE OU PERIGO DE VIDA À VÍTIMA, SENDO IRRELEVANTE A CIRCUNSTÂNCIA DE NÃO TER SIDO O AUTOR DO DISPARO – DESPROVIMENTO AO APELO”
.
”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – fls. 368/374)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 11 de março de 2014, por volta das 20h15min, na Avenida Edson Luis Espigão, bairro Tijucal, defronte a Farmérica, nesta capital, os denunciados CLEIFONY FELIPE DE SOUZA QUEIROZ e RAFAEL ALEXANDRE ALVES SANTANA, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, com unidade de desígnios e prévio ajuste de condutas, tentaram subtrair para si uma motocicleta da marca Honda/XRE 300, placas OBQ 7068, cor preta, ano 2013/13 e dois capacetes, de propriedade das vítimas Antônio Eden de Souza Amaral e Gisele Pinheiro Dias. [...]

Assim agindo, CLEIFONY FELIPE DE SOUZA QUEIROZ e RAFAEL ALEXANDRE ALVES SANTANA violaram a norma do arts. 157 § 3o, c/c art.

14, II, do Código Penal, razão pela qual requer o recebimento desta denúncia [...]”
(Márcia Borges Silva Campis Furlan, promotora de Justiça - fls. 13/17).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade do crime imputado ao denunciado está comprovada por intermédio do auto de prisão em flagrante (fl. 10), boletins de ocorrências (fls. 18/19 e 30/31), bem como através dos depoimentos da vítima, das testemunhas e dos réus na fase inquisitiva e judicial e demais documentos acostados nos autos.

A vítima ANTONIO ÉDEN DE SOUZA AMARAL declarou [...]

A testemunha GISELE PINHEIRO DIAS, esposa da vítima [...]

A testemunha de defesa ZIZANGELA APARECIDA GUSMÃO [...]

A testemunha ELIANE SANCHES DE LIMA [...]

A testemunha MARCOS DA ROCHA TEIXEIRA, policial militar,

O acusado CLEIFONY FELIPE DE SOUZA QUEIROZ disse que [...]

Assim, comprovada a materialidade delitiva nos autos, é inarredável o decreto condenatório em relação ao acusado CLEIFONY por latrocínio tentado seja pela sua confissão como também pela prova testemunhal produzida em juízo, a qual revestiu-se de total coerência e credibilidade, tratando-se de pessoas cujas oitivas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, da narrativa fática da denúncia e dos depoimentos colhidos, restou nítido o CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO (art. 157, §3o (última parte) c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal), cuja autoria se atribui a pessoa do acusado CLEIFONY.

Daí não proceder a desclassificação pugnada pela defesa de CLEIFONY FELIPE DE SOUZA QUEIROZ para o delito de lesão corporal e tentativa de roubo, uma vez que restou devidamente comprovado que o agente tinha a intenção de matar, ou, no mínimo, como na hipótese em concreto, assumiu o risco de fazê-lo. A propósito: [...]

Em face de tão sólido conjunto probatório, que é uníssono em incriminar o réu CLEIFONY, bem como a demonstrar o seu dolo, impõe-se a condenação, não se podendo acolher a tese absolutória ou o pedido de desclassificação da conduta para o crime de roubo. [...]

Conforme a redação do parágrafo único do art. 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. [...]

É de praxe forense diminuir a pena na proporção da proximidade da consumação do delito, sendo que, quanto mais distante a consumação do fato, maior será a diminuição. Vejamos entendimento do STJ: [...]

No caso em tela, afigura-se que o delito esteve muito próximo da consumação, não tendo o acusado CLEIFONY e seu comparsa ceifado a vida da vítima ANTONIO EDEN, por circunstâncias alheias à sua vontade, daí ser aplicável a causa de diminuição de pena disposta no art. 14, inciso II do Código Penal. [...]

Tendo em vista que o artigo 14, inciso II, do Código Penal prevê redução de 1/3 a 2/3 da pena, e levando em consideração que o intento do acusado CLEIFONY e seu comparsa chegaram perto da consumação, entende-se que o iter criminis percorrido autoriza a diminuição no grau mínimo, razão pela fixo o critério de 1/3 (um terço) para diminuição da pena. Neste sentido: [...]

Dessa forma, compreendo que a causa de diminuição da pena incidindo em 1/3 (um terço) revela situação proporcional ao caso diante das circunstâncias acima expostas.

Destarte, uma vez comprovado o nexo causal entre a conduta típica perpetrada pelo acusado CLEIFONY e o seu comparsa e o resultado consistente na tentativa de ceifar a vida da vítima, consumando-se o roubo, o acusado deve ser penalmente responsabilizado por tal fato.

DA ATENUANTE DE MENORIDADE (art. 65, inc. I, CP)

Analisando detidamente os autos, observo que incide a atenuante de menoridade, haja vista que a época dos fatos o acusado CLEIFONY possuía 20 anos de idade, conforme faz prova o documento acostado à fl. 42, na segunda fase da dosimetria, aplicarei ao acusado a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal (menoridade de 21 anos). [...]

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para CONDENAR o réu CLEIFONY FELIPE DE SOUZA QUEIROZ, qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas nos artigos 157, § 3o, segunda parte, na forma tentada (art. 14, CP), todos do Código Penal. [...]”
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito – fls.
276/294
)

Pois bem.

O fato está materializado no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 19), Laudo Pericial de Lesão Corporal da Vítima no 1.9067.2.2014.57358-01 (fls. 210/212), confissão do apelante (fls. 25/26 e 334), bem como pelos depoimentos do policial militar Wesley Lojor da Costa (fls. 20/21 e 334) e das vítimas Antônio Eden de Souza Amaral e Giseli Pinheiro Dias (Relatório de Mídias de fls. 334).

Sobre a materialidade indireta, colaciona-se julgado do e. TJMG:

“Quando não for possível comprovar a materialidade delitiva por meio direto, mormente em caso de crime patrimonial, [...] a prova indireta deve ganhar especial relevo para embasar a acusação, em especial, a prova oral [...]”
(Ap no 1.0348.13.000170-7/001 - Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos - 29.8.2014).

Na fase inquisitiva, colheram-se os depoimentos de Wesley Lojor da Costa e Marcos da Rocha Teixeira, policiais militares (fls. 20/23), Rafael Alexandre Alves Santana, corréu absolvido (fls. 46/48), Antônio Eden de Souza Amaral, vítima (fls. 100/101), e o interrogatório de CLEIFONY FELIPE DE SOUZA QUEIROZ (apelante - fls. 25/26).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas Antônio Eden de Souza Amaral e Giseli Pinheiro Dias, as testemunhas Eliane Sanches de Lima e Zizangela Aparecida Gusmão, e o corréu absolvido Rafael Alexandre Alves Santana, bem como interrogado o apelante CLEIFONY FELIPE DE SOUZA QUEIROZ (Relatório de Mídias de fls. 334).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 11.3.2014, por volta das 20h15m, na Av. Edson Luis Espigão, bairro Tijucal, Município de Cuiabá-MT, a vítima Antônio Eden de Souza Amaral [policial militar] estava sentada sobre sua motocicleta [Honda/XRE 300, placas OBQ 7068, cor preta, ano 2013/13], aguardando sua esposa, a vítima Giseli Pinheiro Dias, que havia entrado numa farmácia. No momento em que Giseli Pinheiro Dias se aproximou da motocicleta, ambas as vítimas foram surpreendidas pelo apelante CLEIFONY FELIPE DE SOUZA QUEIROZ e por “Rafael” [não localizado], um deles portando arma de fogo, os quais exigiram a entrega do veículo e dos capacetes. Depois de entregar os bens, as vítimas foram se afastando do veículo, com as mãos para o alto, sendo que Giseli Pinheiro Dias foi em direção da calçada e Antônio Eden de Souza Amaral atravessou a rua. Tão logo a vítima Antônio Eden de Souza Amaral chegou ao lado oposto da via pública abaixou as mãos, instante em que foi atingido por dois tiros, que lhe atingiram nas regiões do
“glúteo direito e joelho esquerdo”
. Na sequência, essa vítima Antônio Eden de Souza Amaral efetuou disparos de arma de fogo, um deles atingiu o apelante no antebraço, ocasião em que ambos os agentes criminosos fugiram do local, sem levar a motocicleta (fls. 13/17);

- os policiais militares Wesley Lojor da Costa [na Delegacia de Polícia] e Marcos da Rocha Teixeira [em sede policial e judicial], narraram terem atendido a ocorrência policial e efetuado a prisão do apelante CLEIFONY FELIPE DE SOUZA QUEIROZ, na mesma noite do crime; sobre a dinâmica dos fatos, asseverou que,
“tão logo as vítimas desceram da moto, CLEIFONY disparou contra a vítima ANTONIO EDEN, causando-lhe lesão nas nádegas e panturrilha, sendo que ANTONIO EDEN revidou sacando de seu revolver de alvejando CLEIFONY no cotovelo esquerdo”
(fls. 20/23 e Relatório de Mídias de fls. 334);

- as vítimas Antônio Eden de Souza Amaral [nas duas fases da persecução penal] e Giseli Pinheiro Dias [na instrução] narraram terem sido abordadas pelos agentes criminosos no momento em que ela se aproximou da motocicleta, em frente a Farmácia Farmérica; a vítima Antônio Eden de Souza Amaral somente efetuou disparos depois de ser atingida pelas costas [no glúteo], no momento em que abaixou as mãos, ao se aproximar do lado oposto da rua onde ocorreu o crime; o apelante CLEIFONY FELIPE DE SOUZA QUEIROZ era quem estava armado (fls. 100/101 e Relatório de Mídias de fls. 334);

- o apelante CLEIFONY FELIPE DE SOUZA QUEIROZ confessou a autoria delitiva, tanto em desse policial quanto em Juízo, embora tenha afirmado ter intenção apenas de roubar a motocicleta, asseverou ter sido atingido por um disparo de arma de fogo, no antebraço, atendido no Pronto Socorro e preso em flagrante, logo em seguida. Na Delegacia de Polícia, aduziu que quem portava a arma de fogo e efetuou disparos contra a vítima, no momento do crime, era
“Rafael, vulgo Bambino”
[não localizado], ao passo em, na instrução, negou estarem armados (fls. 25/26 e Relatório de Mídias de fls. 334).

Dito isso, vejamos.

Consta do Laudo Pericial no 1.9067.2.2014.57358-01 que a vítima Antônio Eden de Souza Amaral sofreu lesão por projétil de arma de fogo
“com entrada na região glútea direita e joelho esquerdo”
e
“saída de PAF na face lateral da coxa direita e na face posterior da perna esquerda”
, a corroborar que fora pelas costas (fls. 212/213).

As declarações das vítimas [Antônio Eden de Souza Amaral e Giseli Pinheiro Dias] são uníssonas de que o apelante efetuou os disparos de arma de fogo contra Antônio Eden de Souza Amaral enquanto ele se distanciava dos agentes criminosos, sem ter esboçado qualquer reação ao fato delitivo.

Nesse quadro, a versão do apelante, segundo o qual apenas efetuou disparos contra a vítima, porque ela teria reagido, mostra-se isolada, ou seja, não respaldada em qualquer outro elemento de convicção registrado ou produzido pela Defesa nessa vertente.

O dolo, na tentativa de latrocínio, envolve os riscos decorrentes da conduta do agente que, ao utilizar arma de fogo na prática de roubo, efetua disparos, ainda que sem intenção de matar ou o resultado não tenha sido atingido

(TJSP, AP N.U 00048298720088260052 - Relator: Des. Grassi Neto - 24.6.2014).

Para a configuração do latrocínio tentado, basta a atuação do agente direcionada à morte da vítima como forma de permitir o acesso a bens patrimoniais alheios (STJ, HC 151.885/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 14.5.2015; TJMT, Ap no 18863/2018 - Terceira Câmara Criminal - 27.8.2018).

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“Se a prova dos autos, em seu contexto, comprova que o agente e os demais comparsas, efetuaram disparos contra os
policiais
militares, com evidente animus necandi, justamente para contê-los, com intuito de assegurar o êxito da empreitada criminosa, não alcançando o resultado morte, por circunstâncias alheias à sua vontade, deve ser mantida a condenação por
latrocínio
tentado, sendo inviável a
desclassificação
para o delito
roubo
.”
(N.U 0000079-42.2018.8.11.0009 - Relator: des. Paulo da Cunha - 20.2.2019)

“Restando por bem evidenciado no contexto probatório, não há que se falar em
desclassificação
da tentativa de latrocínio para o delito de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo, se diante dos elementos trazidos nos autos ficou constatado que o agente assumiu o risco de morte, efetuando disparo de arma de fogo contra a
vítima
, no nítido intuito de fazer cessar a
reação
dela e, via de consequência, garantir o sucesso da empreitada criminosa.”
(N.U 0009490-41.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 1o.6.2020)

Por efeito, afigura-se impertinente a desclassificação de tentativa de latrocínio quando demonstrado o
animus necandi
na conduta do réu, que iniciou a prática do roubo, com arma em punho e atirou na direção das vítimas, logrando êxito em ferir uma delas.

Quanto ao regime, a pena imposta [
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão] justifica o inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’].

Nesse sentido, colaciona-se aresto desta e. Câmara:

“No caso dos autos, o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2o, alínea ‘a’, Código Penal, haja vista que a pena final ultrapassou 8 anos de reclusão.”
(TJMT, N.U 0009831-19.2017.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021